Tribunal: TJDFT
Processo: 0747284-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ARTS. 505 E 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 505 e 507 do CPC, é vedado ao juiz se debruçar novamente sobre questões já decididas, sendo também vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão.
1.2. No caso, a questão referente à inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento na fase de cumprimento de sentença foi objeto de manifestação judicial anterior, tendo inclusive sido discutida e decidida no AGI 0723332-22.2019.8.07.0000. A matéria, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão.
2. De todo modo, a Lei no 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei no 3.624/2005.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.